Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-59.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018943-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RIBEIRO LIMA - CPF: 328.877.521-20 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existên
cia
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3
.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios,

majorados
para10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1018943-59.2
023.8.11.0002

Agravante
:
JOSE ANTONIO RIBEIRO LIMA

Agravado
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE ANTONIO RIBEIRO LIMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ITAU UNIBANCO
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
i
nicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
susten
tou
que
não

existe

contratação
do
cartão
de
crédito
e que
o

próprio

reclamado

confirma

a

ausência
de
contratação
,
desbloqueio
e
registro
de
fraude
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

ap
resentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou

que
não

existem

provas

suficientes
para a
comprovação
da
relação

jurídica
e,
consequentemente
,
d
a

origem
da
dívida
,
e
postulou
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

Todavia
,
segundo
a
jurisprudência

sumulada
das
Turmas

Recursais
(
Súmula
34)
,
a

apresentação
de
documentos

unilaterais
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
.

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, na decisão agravada ficou esclarecido que:

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas sistêmicas e gravação telefônica (ID 193614274/Pje2).

Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) endereço constante na fatura idêntico aquele apontado na inicial; 2) vinculação com outras faturas já pagas (ID 193614280/Pje2), além do áudio juntado nos autos comprovando que o recorrente entrou em contato com o recorrido para saber informações referentes ao mencionado cartão de crédito (ID 193614279/Pje2).

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e das evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Portanto, consideran
do que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência
da
Turma Recursal
e nas provas dos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

pr
ovimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID193615156/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024